Tribunal: STF
Processo: Rcl 42788
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Juliana Paula Baço contra decisão proferida pela Turma Recursal do Juizado Especial de Mogi Mirim/SP, nos autos do Processo 1000793-97.2019.8.26.0666, pelo suposto desrespeito à lei, à Constituição Federal, ao entendimento e à competência do Supremo Tribunal Federal (STF).
    A reclamante, em síntese, demonstra inconformismo com o não reconhecimento do seu direito de receber o valor integral do adicional de insalubridade que o Município vem pagando de forma supostamente equivocada. Em consequência, defende ter ocorrido os desrespeitos já referidos.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.
    Na espécie, não se apontou de forma clara a violação de uma específica decisão deste Tribunal, de súmula vinculante ou demonstrou-se satisfatoriamente a ocorrência de usurpação de competência. 
    Com efeito, a alegação de afronta à lei, à Constituição ou à jurisprudência do STF não constituem hipóteses de cabimento de reclamação.
    Destaco que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional “que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). 
    Outrossim, também é inepta a exordial da reclamação que contenha afirmação genérica de usurpação de competência, como ocorre neste caso.
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator